Tribunal: TJES
Processo: 5003370-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZATÓRIA - FRAUDE EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - HIPOSSUFICIÊNCIA CONSUMIDOR - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

2 –
Da análise das razões recursais, dessume-se a inexistência de quaisquer argumentos aptos a rechaçar as alegações descritas na exordial, mormente porque a instituição financeira sequer demonstrou o depósito da quantia emprestada na conta do demandante, não existindo indicativo da data da transação, nem mesmo se ela foi de fato efetivada.

3
-
Vislumbra-se indícios da prática de venda casada, conduta ilegal vedada pelo nosso ordenamento jurídico (inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que a manutenção da liminar anteriormente deferida pelo magistrado
a quo
é medida que se impõe, ante a necessidade de análise percuciente dos autos com a competente dilação probatória, a fim de que seja possível concluir pela legalidade ou não dos descontos efetuados pelo agravante.

4 -
Embora a instituição financeira alegue existência de
periculum
em razão da natureza do contrato, não se verifica de plano motivos determinantes para a efetivação dos descontos, de modo que a concessão da liminar não revela de imediato possível enriquecimento ilícito por parte da agravada.

5 -
A multa fixada em R$500,00 (quinhentos reais) mensais não se afigura desarrazoada ou desproporcional, notadamente porque a sanção não foi fixada com incidência diária (por dia de descumprimento).

6 -
Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003370-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOSE HAMILTON RAMOS CUNHA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG SA
contra a decisão acostada por cópia ao movimento de n. 824320, que nos autos da Ação de Danos Materiais e Morais por Descontos Indevidos, ajuizada por
JOSE HAMILTON RAMOS CUNHA,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco demandado, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda o desconto no valor de R$ 51,88 (cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), incidente sobre o benefício previdenciário da requerente, referente ao contrato de reserva de margem consignável (RMC) em cartão de credito n. 15910778, sob pena de incorrer em multa fixada em R$500,00 (quinhentos reis) a cada eventual descumprimento.

Irresignado, sustenta o agravante que inexiste nos autos qualquer indício de urgência ou fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que o contrato foi devidamente realizado em 06/01/2020.

Argumenta que o douto Magistrado, ao impor multa de R$500,00 (quinhentos reis), até o limite máximo de R$10.000,00 (dez mil reais), para que a agravante suspenda as cobranças, extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades. Contudo, caso assim não se entenda, deve ser reduzido o valor da multa imposta ao Requerido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do Requerente, bem como por ferir princípios básicos do direito, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Esclarece que a interrupção dos descontos, mesmo que posteriormente a decisão seja reformada/revogada, pode impedir que futuramente ele seja implantado novamente no valor integral, diante da ausência de margem.

Decisão de indeferimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso sob o movimento de n. 832747.

Contrarrazões ao movimento de n. 885404 pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 18 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG SA
contra a decisão acostada por cópia ao movimento de n. 824320, que nos autos da Ação de Danos Materiais e Morais por Descontos Indevidos, ajuizada por
JOSE HAMILTON RAMOS CUNHA,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco demandado, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda o desconto no valor de R$ 51,88 (cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), incidente sobre o benefício previdenciário da requerente, referente ao contrato de reserva de margem consignável (RMC) em cartão de credito n. 15910778, sob pena de incorrer em multa fixada em R$500,00 (quinhentos reis) a cada eventual descumprimento.

Irresignado, sustenta o agravante que inexiste nos autos qualquer indício de urgência ou fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que o contrato foi devidamente realizado em 06/01/2020.

Argumenta que o douto Magistrado, ao impor multa de R$500,00 (quinhentos reis), até o limite máximo de R$10.000,00 (dez mil reais), para que a agravante suspenda as cobranças, extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades. Contudo, caso assim não se entenda, deve ser reduzido o valor da multa imposta ao Requerido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do Requerente, bem como por ferir princípios básicos do direito, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Esclarece que a interrupção dos descontos, mesmo que posteriormente a decisão seja reformada/revogada, pode impedir que futuramente ele seja implantado novamente no valor integral, diante da ausência de margem.

Decisão de indeferimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso sob o movimento de n. 832747.

Contrarrazões ao movimento de n. 885404 pugnando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Conforme ressaltei em decisão preliminar, o autor, ora agravado, ingressou com a presente ação contando ser beneficiário de aposentadoria por invalidez previdenciária junto ao Instituto Nacional do Serviço Nacional - INSS, na quantia de R$1.084,24 (mil e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Contudo, acreditando estar contratando empréstimo consignado junto ao Banco agravante, foi surpreendido ao descobrir a contratação de cartão de crédito com retenção de sua margem consignável.

Narrou o requerente que em nenhum momento houve a intenção de contratação de cartão de crédito, nem mesmo a informação pela ré/agravante a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), tratando-se o autor de pessoa semianalfabeta que sabe, tão somente, assinar o próprio nome. E, além disso, o cartão de crédito jamais foi encaminhado a sua residência, tratando-se de fraude contratual.

Pontua que o que mais lhe causou espanto foi descobrir que os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, uma vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão.

Em que pese às alegações do agravante,
no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Da análise das razões recursais, dessume-se a inexistência de quaisquer argumentos aptos a rechaçar as alegações descritas na exordial, mormente porque a instituição financeira sequer demonstrou o depósito da quantia emprestada na conta do demandante, não existindo indicativo da data da transação, nem mesmo se ela foi de fato efetivada.

Em verdade, o que se vislumbra são indícios da prática de venda casada, conduta ilegal vedada pelo nosso ordenamento jurídico (
inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor)
, de modo que a manutenção da liminar anteriormente deferida pelo magistrado
a quo
é medida que se impõe, ante a necessidade de análise percuciente dos autos com a competente dilação probatória, a fim de que seja possível concluir pela legalidade ou não dos descontos efetuados pelo agravante.

Outrossim, embora a instituição financeira alegue existência de
periculum
em razão da natureza do contrato, não se verifica de plano motivos determinantes para a efetivação dos descontos, de modo que a concessão da liminar não revela de imediato possível enriquecimento ilícito por parte da agravada.

Ao contrário do que sustenta o agravante, verifico o perigo da demora em sentido inverso, haja vista que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pelo agravado comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Por fim, tenho que a multa fixada em R$500,00 (quinhentos reais) mensais não se afigura desarrazoada ou desproporcional, notadamente porque a sanção não foi fixada com incidência diária (por dia de descumprimento).

Diante dessas considerações, e ausentes novas informações ou documentos capazes da alterar o entendimento anteriormente firmado,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZATÓRIA - FRAUDE EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - HIPOSSUFICIÊNCIA CONSUMIDOR - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

2 –
Da análise das razões recursais, dessume-se a inexistência de quaisquer argumentos aptos a rechaçar as alegações descritas na exordial, mormente porque a instituição financeira sequer demonstrou o depósito da quantia emprestada na conta do demandante, não existindo indicativo da data da transação, nem mesmo se ela foi de fato efetivada.

3
-
Vislumbra-se indícios da prática de venda casada, conduta ilegal vedada pelo nosso ordenamento jurídico (inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que a manutenção da liminar anteriormente deferida pelo magistrado
a quo
é medida que se impõe, ante a necessidade de análise percuciente dos autos com a competente dilação probatória, a fim de que seja possível concluir pela legalidade ou não dos descontos efetuados pelo agravante.

4 -
Embora a instituição financeira alegue existência de
periculum
em razão da natureza do contrato, não se verifica de plano motivos determinantes para a efetivação dos descontos, de modo que a concessão da liminar não revela de imediato possível enriquecimento ilícito por parte da agravada.

5 -
A multa fixada em R$500,00 (quinhentos reais) mensais não se afigura desarrazoada ou desproporcional, notadamente porque a sanção não foi fixada com incidência diária (por dia de descumprimento).

6 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.